Tribunal: TJMT
Processo: 1037319-31.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037319-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liquidação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO ROBERTO ZULLI - CPF: 384.624.861-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADEMIR APARECIDO ZULLI - CPF: 384.625.081-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSELI APARECIDA ZULI TEIXEIRA - CPF: 496.749.431-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JOSEPHA COLLI ZULLI (EMBARGANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.985.217/0003-22 (EMBARGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA - CNPJ: 01.398.718/0001-40 (EMBARGADO), COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO MEDIO NORTE LTDA - ME - CNPJ: 73.491.367/0001-29 (EMBARGADO), ZULLI DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 15.086.556/0001-10 (EMBARGADO), ZULLI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.907.277/0001-40 (EMBARGADO), CECILIA BRITO SILVA - CPF: 792.147.892-15 (ADVOGADO), MARIA GONCALVES ZULLI - CPF: 943.198.981-68 (EMBARGANTE), TEREZINHA GUILHERME ZULLI - CPF: 571.654.831-87 (EMBARGANTE), PEDRO ROBERTO ZULLI - CPF: 384.624.861-49 (EMBARGANTE), ADEMIR APARECIDO ZULLI - CPF: 384.625.081-34 (EMBARGANTE), ROSELI APARECIDA ZULI TEIXEIRA - CPF: 496.749.431-53 (EMBARGANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (EMBARGADO), AGIZUL-ARMAZENS GERAIS IRMAOS ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 03.144.862/0001-86 (EMBARGADO), AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA - ME - CNPJ: 01.395.086/0001-61 (EMBARGADO), RUBENS ZULLI - CPF: 108.126.609-00 (EMBARGADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (EMBARGADO), ISIDORO ZULLI - CPF: 108.124.319-87 (EMBARGADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (EMBARGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (EMBARGADO), ENIO ZULLI - CPF: 108.126.529-91 (EMBARGADO), ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - CPF: 760.232.654-72 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO AGUIAR DRUMOND - CPF: 344.104.491-68 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO FALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DAS CÔNJUGES-MEEIRAS. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, manteve decisão que homologou proposta vencedora para arrematação do Lote 01 de bens da massa falida, afastando alegação de violação ao direito de meação das agravantes, esposas de três dos falidos, casadas sob o regime de comunhão universal de bens. As embargantes sustentam omissão quanto à ausência de sua participação no procedimento falimentar, com fundamento em afronta ao contraditório e à ampla defesa e nulidade nos termos do art. 115, I, do CPC, além de requererem o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada nulidade decorrente da ausência de participação das embargantes no procedimento falimentar, bem como se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória
, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à inovação recursal.

A alegação de nulidade por ausência de participação das embargantes no procedimento falimentar não foi expressamente suscitada nas razões do agravo de instrumento, que se limitou a impugnar a homologação da arrematação sob o fundamento de violação ao direito de meação, o que caracteriza inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia devolvida ao Tribunal, ao analisar o regime de comunhão universal de bens, a comunicação de bens e dívidas, a necessidade de prova individualizada acerca da titularidade dos bens e da ausência de proveito da entidade familiar, bem como a aplicação analógica do art. 843 do CPC ao processo falimentar.

O julgado consignou que as embargantes participaram ativamente dos negócios do grupo falido, como intervenientes anuentes, avalistas e
hipotecantes
, circunstância que reforça a comunicação das dívidas e legitima a alienação integral dos bens, afastando a alegação de que seriam terceiras alheias ao processo.

O acórdão também registrou que eventual direito de meação pode ser pleiteado em ação própria após a liquidação do passivo, de modo que a alienação regular dos bens no processo falimentar não acarreta prejuízo irreparável ao cônjuge do falido.

Consta dos autos que as embargantes apresentaram impugnação à arrematação nos autos falimentares e ajuizaram pedido de restituição, evidenciando ciência dos atos praticados e exercício das defesas cabíveis.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos invocados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada; de todo modo, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem à inovação recursal.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia devolvida ao Tribunal, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados.

A alegação de nulidade não suscitada no recurso originário configura inovação recursal e não pode ser conhecida em embargos de declaração.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é enfrentada no acórdão, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC para fins de acesso às instâncias superiores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII e LV; CPC,
arts
. 10, 115, I, 843, 1.022 e 1.025; CC,
arts
. 1.667 e 1.668.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1037319-31.2025.8.11.0000

ESPÓLIO
DE JOSEPHA COLLI ZULLI X TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA GONÇALVES ZULLI, TEREZINHA GUILHERME ZULLI e ESPÓLIO DE JOSEPHA COLLI ZULLI contra acórdão proferido por esta 4ª Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas embargantes contra decisão do Juízo Universal da Falência que homologou proposta vencedora para arrematação do Lote 01 dos bens da massa falida da ALCOPAN Álcool do Pantanal Ltda – EPP.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, firmando tese no sentido de que, no regime de comunhão universal de bens, o patrimônio comum do casal responde integralmente pelas dívidas contraídas na constância do casamento, inclusive em sede de falência, e que o direito de meação do cônjuge do falido não impede a alienação dos bens arrecadados, salvo prova individualizada de que tais bens integram o patrimônio comum e não se beneficiaram das dívidas falimentares.

Em suas razões, as embargantes alegam omissão no julgado, sustentando que o acórdão não se manifestou sobre a ausência de sua participação no procedimento falimentar, o que configuraria afronta ao contraditório e à ampla defesa. Argumentam que foram excluídas de todo o procedimento falimentar, não tendo sido citadas, intimadas ou notificadas, o que caracterizaria nulidade nos termos do art. 115, I, do CPC.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, com prequestionamento explícito dos
arts
. 5º, XXII e LV, da CF,
arts
. 10, 115, I, 843 e 1.022, II, do CPC, e
arts
. 1.667 e 1.668 do Código Civil.

A embargada L.N.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. apresentou contrarrazões, alegando que a questão suscitada nos embargos configura inovação recursal, pois tal argumento não foi deduzido nem na impugnação à arrematação feita nos autos falimentares, tampouco nas razões recursais do agravo de instrumento. Sustenta que os embargos visam apenas o reexame do mérito e a alteração do resultado do julgamento, o que seria inadmissível na via estreita dos
aclaratórios
.

A Administradora Judicial TESSARO & THÉ ADVOGADOS ASSOCIADOS também apresentou contrarrazões, argumentando que não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou o núcleo argumentativo das embargantes, fixando que o direito de meação não opera automaticamente para impedir a realização do ativo e que, no contexto de comunhão universal, a meação exige comprovação concreta e individualizada. Afirma que o acórdão não ignorou a posição das embargantes no contexto do grupo falido, tendo registrado sua atuação como intervenientes anuentes, avalistas e
hipotecantes
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Da alegada omissão quanto à ausência de participação das embargantes no procedimento falimentar

As embargantes sustentam que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado sobre a ausência de sua participação no procedimento falimentar, o que configuraria afronta ao contraditório e à ampla defesa, bem como nulidade nos termos do art. 115, I, do CPC.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, nem para inovação de argumentos não apresentados anteriormente. Sua função é integrativa e
aclaratória
, destinando-se a eliminar contradição, obscuridade, omissão ou erro material existente no julgado.

No caso em análise, verifica-se que a alegação de nulidade por ausência de participação das embargantes no procedimento falimentar não foi expressamente suscitada nas razões do agravo de instrumento. O recurso centrou-se na tese de que a alienação dos bens do Lote 01, sem a devida proteção e ressalva dos direitos das cônjuges-meeiras, representaria violação ao direito de propriedade, requerendo a anuência prévia das embargantes ou a reserva de 50% do valor da venda.

Conforme se depreende dos autos, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão específica que homologou a proposta vencedora para arrematação do Lote 01 dos bens da massa falida, tendo como fundamento central a alegação de violação ao direito de meação das agravantes, esposas de três dos falidos, casadas sob o regime de comunhão universal de bens.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente essa questão, analisando o regime de comunhão universal de bens e seus efeitos sobre a comunicação de bens e dívidas dos cônjuges, a necessidade de prova individualizada quanto à titularidade dos bens e à ausência de proveito da entidade familiar sobre as dívidas, a participação das embargantes nos negócios do grupo falido como intervenientes anuentes, avalistas e
hipotecantes
, e a aplicação analógica do art. 843 do CPC ao processo falimentar.

Não se verifica, portanto, omissão quanto ao ponto central da controvérsia devolvida ao Tribunal por meio do agravo de instrumento. A alegação de nulidade por ausência de participação das embargantes no procedimento falimentar, com fundamento no art. 115, I, do CPC, constitui argumento novo, não expressamente suscitado nas razões do agravo, o que caracteriza inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o acórdão embargado, ao analisar a participação das embargantes nos negócios do grupo falido, consignou expressamente que
"as agravantes participaram ativamente dos negócios do grupo falido, atuando como intervenientes anuentes, avalistas e
hipotecantes
, circunstância que reforça a comunicação das dívidas e legitima a alienação integral dos bens".
Tal constatação afasta, implicitamente, a alegação de que as embargantes seriam terceiras absolutamente alheias ao processo falimentar.

Ademais, o acórdão registrou que "
a alienação de bens no processo falimentar, regularmente realizada, não acarreta prejuízo irreparável ao cônjuge do falido, podendo eventual meação ser pleiteada em ação própria, após a liquidação do passivo"
. Essa fundamentação indica que o Tribunal reconheceu a existência de via própria para discussão de eventual direito de meação, após a liquidação do passivo, o que é compatível com o entendimento de que a mera condição de cônjuge não confere automaticamente o direito de impedir a alienação dos bens arrecadados na falência.

Importante ressaltar que, conforme mencionado nas contrarrazões da Administradora Judicial, as embargantes apresentaram impugnação à arrematação nos autos falimentares e manejaram pedido de restituição (proc. nº 1012027-77.2021.8.11.0002), o que demonstra que tiveram ciência dos atos praticados em relação aos bens e apresentaram as defesas que entendiam cabíveis.

Portanto, não se verifica omissão no acórdão embargado quanto à análise da participação das embargantes no procedimento falimentar, tendo sido adequadamente enfrentada a questão central devolvida ao Tribunal por meio do agravo de instrumento, qual seja, a alegação de violação ao direito de meação das agravantes pela homologação da proposta de arrematação do Lote 01 dos bens da massa falida.

No que tange ao prequestionamento, quanto aos dispositivos indicados pelas embargantes (
arts
. 5º, XXII e LV, da CF;
arts
. 10, 115, I, 843 e 1.022 do CPC;
arts
. 1.667 e 1.668 do CC), observa-se que o acórdão embargado examinou expressamente a matéria por eles regulada, especialmente no tocante ao regime de comunhão universal de bens, à comunicação das dívidas e à aplicação do art. 843 do CPC.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos invocados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada.

De todo modo, para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelas embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, por não vislumbrar a omissão apontada no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026